Tribunal: TJBA
Processo: 8143249-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143249-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGE LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA, JOSIANE RAMALHO GOMES

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora beneficiária da gratuidade da justiça contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Alegou desconhecimento de suposto contrato de cartão de crédito com o Banco Itaú, relacionado a débito no valor atualizado de R$ 18.263,90, oriundo de fatura de 11/12/2010, que motivou a negativação de seu nome. A instituição financeira, em contestação, limitou-se a juntar telas sistêmicas, sem apresentar contrato ou outro documento comprobatório da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência do débito questionado; (
ii
) estabelecer se a negativação promovida foi legítima; (
iii
) determinar se é devida indenização por danos morais; e (
iv
) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, mas impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a validade da dívida e a legalidade da inscrição negativa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não apresentou qualquer contrato ou prova inequívoca da existência da relação jurídica ou da contratação do cartão de crédito, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, incapazes de demonstrar a regularidade do débito.

Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, incluindo informações insuficientes ou inadequadas, o que restou configurado no caso em análise.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da inexistência de relação contratual demonstrada, configura ato ilícito, ensejando dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, mas permitindo o caráter punitivo e compensatório da indenização.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios em casos de responsabilidade extracontratual fluem desde o evento danoso, sendo aplicável a taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao fornecedor demonstrar a existência e validade do débito em caso de impugnação fundada pelo consumidor, sendo inadmissível a utilização exclusiva de documentos unilaterais.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e enseja dano moral in
re

ipsa
.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por responsabilidade extracontratual fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TJ-BA, APL nº 8000780-64.2017.8.05.0138, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 07.10.2020; TJ-MG, AC nº 10000205792740001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 22.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8143249-49.2023.8.05.0001
, figu
rando como Apelante
GEORGE LIMA DE SOUZA
e como Apelada
I
RE
SOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e

DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PCOCURADOR(A) DE JUSTIÇA